Tribunal: TJDFT
Processo: 0712685-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0712685-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETO - PRESTACAO DE SERVICO EIRELI - ME AGRAVADO: ABADIO JACINTO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BARRETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c devolução de valores c/c reparação por dano moral proposta por ABADIO JACINTO DA SILVA, assinalou o cabimento de prova pericial para elucidação das questões controvertidas e determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo aos réus o ônus de demonstrar se o produto fornecido apresenta vício de fabricação, se houve erro/defeito na sua instalação ou se houve utilização indevida do produto pelo consumidor autor. Nas razões recursais (ID 57396713), o Agravante alega ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC, por falha de fundamentação quanto à verossimilhança das alegações deduzidas na petição inicial e quanto à hipossuficiência econômica e probatória da parte autora, ora Agravada. Ao afirmar que “o Agravado confessou em sua inicial que ‘resolveu retirar todo o produto instalado e contratar uma nova empresa’, tendo armazenado o maquinário em condições que se desconhece e instalado um equipamento diferente, o que certamente implicou em alterações no serviço realizado pela Agravante”, o Agravante aduz “o perecimento da prova, por sua culpa e sem a participação das Rés, o que se mostra totalmente paradoxal ao deferimento da prova técnica e à inversão do ônus da prova”, argumentando que “a realização da prova técnica é inútil e a inversão do ônus da prova implica na imposição de prova negativa (diabólica) às Rés”. Afirma que a probabilidade do direito reside nos argumentos acima, resultando o perigo da demora do pagamento de honorários periciais de prova técnica de utilidade questionável. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja cassada a decisão agravada para que sejam mantidas as regras gerais de distribuição dos ônus probatório estabelecidas no art. 373 do CPC. Preparo recolhido (ID 57396714). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente à probabilidade do direito vindicado, senão vejamos. Cinge-se o recurso a aferir se houve acerto na inversão do ônus da prova que atribuiu ao agravante o ônus de demonstrar que não houve falha no fornecimento e instalação de produto. Preliminarmente, e sobre o cabimento do Agravo de Instrumento posto “sub judice”, assim já decidiu o colendo STJ, “in verbis”: "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador.” (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) “É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória. Precedente. A partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento - "versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o" - não foi objeto de limitação pelo legislador.” (REsp n. 1.802.025/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 20/9/2019.) Quanto ao mais, eis o teor da norma que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.” Consagrada à luz dos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, da veracidade, da boa-fé e da solidariedade, veja-se que a distribuição do ônus da prova busca atribuir no caso concreto o ônus para a parte mais habilitada para produzi-la, conforme se denota do § 1o do art. 373 do CPC. Por sua vez, o art. 6o, VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor em duas hipóteses: quando este for hipossuficiente ou quando for verossímil a sua alegação. É o que se confere: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; [...]” Na origem, o autor busca a rescisão contratual com a devolução dos valores pagos e compensação por danos morais decorrentes de vício no produto (sistema de placas para aquecimento solar) adquirido e instalado em sua residência. De outro lado, o fornecedor alega culpa exclusiva do consumidor por não ter utilizado água tratada no equipamento, de modo a ocasionar os problemas por ele sofridos. Diante da suma panorâmica do conflito e do v. acórdão que, sob o fundamento de cerceamento de defesa, cassou a r. sentença anteriormente prolatada, o d. Juízo de origem proferiu a decisão saneadora, ora agravada, na qual assinalou o cabimento de prova pericial para a elucidação das questões controvertidas e determinou a inversão do ônus da prova nos seguintes termos: “No caso, conforme Acórdão prolatado nos autos - ID 170603563 – dando parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos réus, reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa e determinou o saneamento do feito. Assim, segue Decisão saneadora. Inicialmente, assevero que a prejudicial de mérito decadência e as preliminares de ilegitimidade passiva e interesse de agir, já foram analisadas e afastadas nos autos. Assim, presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questão de fato relevante a seguinte: - eventual vício de fabricação do produto adquirido pelo autor – documentos Ids 60959049 e 60959050 – ou defeito de instalação. - eventual mau uso do referido produto pelo autor. De outro lado, é a correspondente questão de direito: - eventual direito do requerente em ser indenizado material e moralmente. Tais questões podem ser elucidadas pela produção de prova pericial. Nomeio perito do Juízo o Dr. CHARLES DE ARAUJO LINS GOUVEIA GUEDES, CPF 606.525.351-00, e-mail: engenheirocharlesguedes@gmail.com- que deverá responder os seguintes quesitos: a) se o produto adquirido pelo autor, especificado nos documentos IDs 60959049 e 60959050– apresenta vício de fabricação. b) se houve erro/defeito quando da instalação do referido produto. c) se o mencionado produto foi utilizado indevidamente pelo autor, o ocasionando os problemas relatados na peça de ingresso. No que concerne ao ônus probatório, é certo que, em princípio, o comando inscrito no art. 373, I, do NCPC impõe à requerente provar o alegado. Todavia, tenho por imperioso registrar que se trata de contrato de prestação de serviços, enquadrando-se o autor como destinatário final, atraindo a incidência das impositivas prescrições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no. 8.078/90); em especial a inversão do ônus probatório, prevista no art. 6o, VI, daquele Estatuto. No caso dos autos, a verossimilhança da alegação resulta da substancial prova documental veiculada com a inicial. Paralelamente, dentre as espécies doutrinariamente consagradas de hipossuficiência, vislumbro duas - hipossuficiência econômica e hipossuficiência técnica. Assim, inverto o ônus da prova, cabendo aos requeridos elucidarem os pontos controvertidos acima delineados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso seja acordado o parcelamento. Faculto às partes a formulação de quesitos, ou a remissão àqueles já indicados em suas respectivas peças de abertura e resposta, e/ou indicarem assistentes técnicos, no prazo de 5 (cinco) dias. Escoado o prazo previsto no art. 465, § 1o, do CPC, intime-se o i. perito para declinar sua proposta de honorários, acerca da qual deverão ser intimados os réus. Desde já, faculto ao perito acesso aos autos.” Embora sucinta a decisão, veja-se que o julgador explicitou o necessário para ancorar a inversão do encargo probatório, pois trouxe a controvérsia fática a ser dirimida e assentou a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova estabelecidos no CDC. Não se verifica in casu nenhuma das hipóteses de vício de fundamentação dispostas no art. 489, § 1o, do CPC, que enseje a decretação de nulidade da decisão interlocutória impugnada, não se exigindo do julgador explicitar minuciosamente as especificidades do caso que conduziram ao reconhecimento da verossimilhança da alegação ou à hipossuficiência, econômica ou técnica, do consumidor. De fato, corroborando o juízo a quo, a verossimilhança da alegação é constatada pelo satisfatório arcabouço de elementos de prova que instrui a inicial, pois apto a denotar problemas no produto adquirido e instalado na residência do consumidor agravado. Não bastasse isso, é evidente a hipossuficiência técnica do consumidor, pois desprovido de conhecimento técnico sobre o produto e aspectos da prova técnica. Além do mais, o fornecedor agravante exsurge como a parte mais apta à produção das provas, pois conhece com profundidade não apenas o produto e sua instalação, como também as condutas de utilização do equipamento capazes de o danificar, dispondo de maior facilidade para demonstrar o acerto ou erro nos procedimentos adotados por ambas as partes contratantes. Nesse aspecto, não subsiste, ao menos nesse exame prefacial, a alegação de perecimento do objeto da prova pericial, pois a tão só retirada do equipamento instalado não obsta, a princípio, o exame pericial para aferir se o uso de água não tratada pelo consumidor foi a causa dos problemas do equipamento instalado. Assim, em sede de cognição não exauriente, revela-se bem ponderada a inversão do ônus da prova que atribuiu ao réu agravante o ônus de obter os elementos de prova necessários ao deslinde da contenda, eis que, de fato, se apresenta, prima facie, em condição manifestamente mais favorável à sua produção, tendo em vista deter o domínio da estruturação e funcionamento dos equipamentos fornecidos e instalados. Logo, não se avista fundamento fático-jurídico que justifique a pretensão liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão, quando do julgamento de mérito recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator